Tribunal: TJSP
Processo: 1006753-18.2017.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material não verificados – Matéria integralmente apreciada – Mera discordância do julgado – Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC – Ausência de vício a ser sanado – Embargos rejeitados.